Tribunal: STF
Processo: RE 108385
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-05
Data de publicação: 1986-09-05

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DA OFERTA. PRECEDENTES DO STF.
FALTA DE RECURSO DE EXPROPRIANTE. EFEITOS DA COISA JULGADA.
APESAR DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL ADMITIR CORREÇÃO MONETÁRIA DA OFERTA, VERIFICA-SE QUE, NA
ESPÉCIE, O EXPROPRIANTE NÃO RECORREU DA SENTENÇA QUE SE LIMITOU A
APLICAR A ATUALIZAÇÃO DO VALOR PREVISTO NO § 2º DO ARTIGO 22
DO DECRETO-LEI N. 3.365/41.
RE NÃO CONHECIDO.